Tribunal: TJBA
Processo: 8001094-43.2021.8.05.0211
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001094-43.2021.8.05.0211

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JUSSARA DE JESUS VIEIRA

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. RIACHÃO DO JACUÍPE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame
1.
Recurso de Apelação interposto por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, decorrentes de alegada interrupção e má qualidade no fornecimento de água na Comarca de Riachão do Jacuípe.

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em saber: a) se houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova testemunhal; b) se restou comprovada a falha específica no serviço prestado na unidade consumidora da autora capaz de ensejar reparação por danos morais.

III – Razões de decidir
3. O magistrado, como destinatário da prova (art. 370, CPC), pode indeferir diligências inúteis. No caso, a prova testemunhal pretendida é inócua frente à ausência total de suporte material (a exemplo de protocolos de reclamação, registros de atendimento junto à ré ou despesas adicionais com compra de água), que individualize o dano no imóvel da autora, não havendo que se falar em cerceio de defesa. 4. A responsabilidade objetiva da concessionária (art. 14, CDC) não desonera o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC). 5. Documentos genéricos, como relatórios da AGERSA de caráter regional e matérias jornalísticas, sem vínculo direto com o histórico de consumo ou registros administrativos da unidade específica, são insuficientes para caracterizar o dano moral individualizado. 6. A existência de deficiências gerais no abastecimento de uma localidade não gera dano moral
in re ipsa
, exigindo-se a demonstração de que a residência da parte autora foi efetivamente atingida e sofreu prejuízos extraordinários.

IV – Dispositivo
7. Preliminar rejeitada e recurso improvido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 373, I; CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8093209-68.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação nº 8075133-30.2019.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001094-43.2021.8.05.0211
, sendo apelante
JUSSARA DE JESUS VIEIRA
e apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça